Tribunal: TJBA
Processo: 0300082-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300082-52.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, CLARICE OLIVEIRA MIRANDA

APELADO: COSMO EXPRESS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO. CONCESSÃO RODOVIÁRIA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO PROCESSUAL E DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e deu parcial provimento à apelação apenas para manter litisdenunciada na lide e afastar condenação em honorários, preservando os demais termos da sentença que julgou procedente ação cautelar.

2.
A embargante alegou fato superveniente consistente na celebração de termo de autocomposição para encerramento de contrato de concessão rodoviária, sustentando sucessão processual pela União e deslocamento da competência para a Justiça Federal.

3.
Aduziu, ainda, omissão e erro de premissa fática quanto à análise do laudo pericial e ausência de nexo causal, defendendo a improcedência integral da demanda.

4.
Ausência de contrarrazões pelas partes embargadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo de autocomposição celebrado configura fato superveniente apto a ensejar sucessão processual e deslocamento de competência para a Justiça Federal; (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática quanto à análise da prova pericial e do nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O termo de autocomposição não promove sucessão processual universal, limitando-se a hipóteses específicas relacionadas ao cumprimento do contrato de concessão, não abrangendo responsabilidade civil extracontratual por danos a terceiros.

7. Parecer jurídico da Advocacia-Geral da União expressamente afasta a assunção, pela União, de responsabilidade por ações cíveis inerentes à gestão da concessionária, restringindo eventual atuação a demandas vinculadas ao contrato de concessão.

8. Inexistindo sucessão processual, mantém-se a legitimidade da embargante no polo passivo e a competência da Justiça Estadual, afastando-se a incidência do art. 109, I, da Constituição Federal.

9. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

10. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, inclusive quanto ao laudo pericial, reconhecendo a presença de elementos suficientes à concessão da tutela cautelar, em juízo de cognição sumária.

1
1. A pretensão da embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
12. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, sendo inaplicável a alegação de omissão.
13. O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido debatida no acórdão.

14. Jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reafirma que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “O termo de autocomposição que encerra contrato de concessão não implica sucessão processual universal nem deslocamento de competência quando a controvérsia envolve responsabilidade civil extracontratual, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 109, I.

Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, ED 8061420-49.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Embargos de Declaração
nº
0300082-52.2014.8.05.0001
, em que figuram, como

Embargante

TCONCORD CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS LTDA
. (atual denominação de VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.)
e
embargado
s

COSMO EXPRESS LTDA. e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NÃO
ACOLHER

os

embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora